Tribunal: STF
Processo: HC 196760
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, interposto por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outros, em favor de Alex da Silva Pereira, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do HC 631.497/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.
    Sobreveio recurso de apelação criminal, o qual foi julgado parcialmente procedente a fim de abrandar o regime inicial para o semiaberto, nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “APELAÇÃO. ROUBO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIANÃO COMPROVADA. PROVA ROBUSTA QUE ENSEJA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A PENA PECUNIÁRIA PARA 10 DIAS-MULTA E FIXAR O REGIME INTERMEDIÁRIO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA RECLUSIVA”. (eDOC 2, p. 145)
    A ação penal transitou em julgado.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ postulando, em suma, a absolvição do acusado em razão da fragilidade das provas que lastrearam a condenação. 
    O writ foi indeferido liminarmente por ser substitutivo de revisão criminal.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido sob os seguintes fundamentos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. FALTA PRESSUPOSTOS. IMPOSSÍVEL EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
    II - No presente caso, conforme já esclarecido na decisão agravada, o habeas corpus não é sucedâneo de revisão criminal - seja pela necessidade de reexame fático- probatório, pela incompetência desta eg. Corte, em razão da supressão de instância, ou pela falta dos pressupostos do art. 621 do CPP.
    III - Explica-se ainda que, acerca da supressão de instância, mesmo em matéria de ordem pública, “em habeas corpus impetrado nesta Corte, não se pode apreciar pretensão não ventilada oportunamente nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância [...] As questões de ordem pública, para estarem sujeitas à jurisdição do Superior Tribunal de Justiça na via do remédio heroico, também devem ultrapassar a formalidade processual acima. Precedentes” (AgRg no HC n. 521.849/SC, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe 19/08/2020)
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a desconstituição do trânsito em julgado e, consequentemente a absolvição do réu, haja vista a ausência de prova irrefutável da autoria delitiva.
    Alternativamente, requer a fixação do regime aberto em razão do quantum da pena aplicada.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
     As razões não merecem acolhimento.
    No presente writ, a defesa insiste na tese de absolvição do acusado, haja vista a condenação ter sido baseada apenas nas declarações da vida durante o inquérito.
    No entanto, verifica-se que o Tribunal de origem, ao julgar a revisão criminal, com base no acervo fático-probatório constante dos autos, consignou que estaria suficientemente comprovada a autoria e a materialidade dos delitos, de modo manter a condenação do réu.
    A esse propósito, cito o seguinte trecho do acórdão proferido em sede de apelação criminal:
    “A autoria é incontroversa.
    O apelante, na fase inquisitiva, quedou-se silente.
    Em Juízo disse que estava na porta da sua casa quando encontrou um rapaz que lhe ofereceu a venda do celular e tal pessoa retornou para lhe pedir um dinheiro emprestado e retornou para pegar o celular por volta das 20 horas. Já tinha passado o celular para frente e nesse instante chegaram duas viaturas que o interceptaram e a vítima disse que ele teria sido roubado.
    (…)
    O policial militar Gerson Rodrigues de Matos e Silva aduziu em Juízo que fazia patrulhamento de rotina e recebeu notícia do roubo. Interceptaram o acusado na avenida Campos Maia, na posse de um aparelho celular marca Nokia de cor preta, supostamente produto ilícito. No momento da interceptação, ALEX alegou que encontrou o aparelho de celular no chão, próximo aos predinhos. O acusado foi encaminhado ao plantão policial, local em que o celular foi apreendido e a vítima, o senhor Marcos Paulo, reconheceu Alex como sendo o autor do roubo (mídia digital esaj).
    Com efeito, o investigador de policia Kenno Augusto Silva Brandão, na fase judicial, afirmou que durante as investigações realizadas no sentido de esclarecer o fato, constatou que ALEX foi o responsável pelo suposto roubo cometido em 11/05/2015.
    As declarações da vítima ainda em solo policial trouxe com detalhes as características do acusado, conforme fls. 2/3. Narrou a dinâmica do assalto praticado pelo réu, reconhecendo-o na delegacia de polícia, sem sombra de dúvidas como sendo seu roubador (fl. 7). Em juízo, o ofendido não foi ouvido, pois faleceu em 2 de fevereiro de 2018 (certidão de fls. 204). 
    Vale anotar que o fato de a vítima não ter sido ouvida em Juízo, em razão do seu falecimento não impede o reconhecimento a responsabilidade penal do apelante. Isto porque, sua declaração extrajudicial foi integralmente corroborada pelos testemunhos ouvidos em Juízo.
    Em suma, o apelante foi interceptado pelos policiais militares Matos e Neves em posse do aparelho celular produto do roubo e, foi reconhecido pela vítima.
    Ademais, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente inverte o ônus da prova, competindo-lhe justificativa plausível, o que não se verificou na hipótese dos autos.
    Deste modo, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas a condenação era mesmo de rigor, não havendo motivo para reforma da r. Sentença.
    (…)
    A pena corporal foi corretamente fixada no mínimo legal de 4 anos de reclusão (já compensado o acréscimo pelos maus antecedentes com a redução pela menoridade), devendo ser ajustada a pena de multa para dez dias-multa, no valor unitário mínimo legal, diante da ausência de simetria com a pena corporal.
    Não obstante o “quantum” da pena e a gravidade do delito certo é que não houve emprego de arma de fogo, de modo que o regime inicial semiaberto afigura-se correto, o que fica adotado, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal.
    Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para reduzir a pena de multa para 10 dias-multa, no unitário mínimo legal e fixar o regime intermediário para o desconto inicial da reprimenda corporal, mantida no mais, a r. sentença recorrida, por seus fundamentos”. (eDOC 2, p. 147-149)
     Portanto, não procede a alegação de equívoco suscitada pela parte.
    Isso porque, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional.
    Desse modo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de janeiro de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente